Tribunal: TJSP
Processo: 1030685-24.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CIVIL. SEGURO. COBRANÇA REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART 37, § 6o, CF. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DE PROVA. ART 373 DO CPC/2015. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR O PREJUÍZO POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA NÃO CONFIGURADA.
1. Ainda não se discuta a culpa, não está o consumidor e, por sub-rogação legal, a seguradora, isenta do ônus processual de

Ementa:

CIVIL. SEGURO. COBRANÇA REGRESSIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART 37, § 6o, CF. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DE PROVA. ART 373 DO CPC/2015. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR O PREJUÍZO POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA NÃO CONFIGURADA.
1. Ainda não se discuta a culpa, não está o consumidor e, por sub-rogação legal, a seguradora, isenta do ônus processual de demonstrar os demais elementos da responsabilidade civil, em especial o dano e sua extensão, bem assim o nexo causal deste dano com qualquer conduta que possa ser imputada à concessionária de serviço público.
2. Ocorre que, sem a produção de qualquer prova técnica capaz de sustentar minimamente a pretensão reparatória, forçoso concluir pela insuficiência dos documentos anexados à petição inicial, posto elaborados por empresas que não possuem certificação e subscritos por pessoas sem indicação precisa de uma formação técnica capaz de conferir credibilidade.
3. Logo, mesmo sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, analisada sob o prisma constitucional (art. 37, §6o, CF) ou consumerista (art. 14, CDC), resta que não provado o dano, tampouco seu nexo causal com qualquer conduta comissiva ou culposamente omissiva da prestadora de serviços, corretamente decidiu o magistrado de primeiro grau pela improcedência da ação.
3. Recurso improvido.